Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI 911/69. LOCALIZAÇÃO DO BEM PARA NOVA DILIGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Não pode ser exigido do credor, para que se determine o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado, posto que não há previsão legal nesse sentido.